Tribunal: TJSP
Processo: 1017276-75.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – CONTRATO DE SEGURO – Oscilação elétrica em imóveis segurados – Avaria em equipamentos elétricos – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Sub-rogação – Art. 786 do Código Civil – Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Requerida que não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora –

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – CONTRATO DE SEGURO – Oscilação elétrica em imóveis segurados – Avaria em equipamentos elétricos – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Sub-rogação – Art. 786 do Código Civil – Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Requerida que não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora – Art. 14, §3o, do CDC – Fato do serviço - Responsabilidade objetiva – Risco da atividade – Fortuito interno - Sentença reformada, para julgar procedente o pedido condenatório – Ônus da sucumbência atribuído à ré – Recurso provido.